Tribunal: TCU
Processo: 036.805/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra decisão do Acórdão 17.239/2021TCU1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 17239/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o ato de pensão civil da Sra. Darcy Pedretti de Andrade foi julgado ilegal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e à Sra. Darcy Pedretti de Andrade.